Tribunal: TJSP
Processo: 2047992-20.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Habeas Corpus. Receptação qualificada e associação criminosa. Pleito objetivando a revogação de medidas cautelares alternativas à prisão. Inviabilidade. Afigura-se adequada e necessária a manutenção das medidas cautelares fixadas em substituição à prisão cautelar, levando-se em conta a gravidade dos crimes imputados, sendo o paciente, em tese, um dos principais integrantes do suposto esquema de

Ementa:
Habeas Corpus. Receptação qualificada e associação criminosa. Pleito objetivando a revogação de medidas cautelares alternativas à prisão. Inviabilidade. Afigura-se adequada e necessária a manutenção das medidas cautelares fixadas em substituição à prisão cautelar, levando-se em conta a gravidade dos crimes imputados, sendo o paciente, em tese, um dos principais integrantes do suposto esquema de desmanche de veículos noticiado, já que era o responsável por receber os veículos objeto de crime e desmontá-los. Documentos juntados pela defesa que não possuem o condão de comprovar eventual ofensa a direitos fundamentais fruto da fixação das medidas cautelares. Ratificação das medidas anteriormente impostas. Ordem denegada, confirmando-se o indeferimento da liminar.